Tribunal: TJBA
Processo: 8057464-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057464-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA SAMPAIO

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO (TEMA 723 E TEMA 724 DO STJ). DISPENSA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA QUANDO O TÍTULO FIXA PARÂMETROS OBJETIVOS (ART. 509, § 2º, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É AJUIZADO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 877 DO STJ). COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TEMA 480 DO STJ). DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO SOBRESTANTO NO STF E STJ (TEMA 264 DO STF E TEMA 1.169 DO STJ). EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO (TEMA 887 DO STJ). INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (TEMA 685 DO STJ). APLICAÇÃO DA TABELA PRÁTICA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC DEVIDOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO (TEMA 677 DO STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0501048-31.2014.8.05.0001, que rejeitou parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco do Brasil S.A., ora Agravante. O título executivo é oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, com condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária nas cadernetas de poupança (42,72%) referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989). O Agravante suscitou diversas matérias, incluindo suspensão do feito, prescrição, ilegitimidade ativa, incompetência territorial, necessidade de liquidação prévia, e questões relacionadas aos encargos financeiros dos cálculos exequendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há nove questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença deve ser suspenso em razão do RE 626.307/SP e do Tema 1.169 do STJ; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão executiva; (iii) determinar se o Exequente carece de legitimidade ativa por ausência de vínculo associativo com o IDEC; (iv) verificar eventual incompetência territorial do juízo da execução; (v) apurar a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; (vi) analisar a validade da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos exequendos; (vii) definir o termo inicial dos juros de mora; (viii) aferir a adequação do índice de correção monetária aplicado; e (ix) examinar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução individual da sentença coletiva não se sujeita à suspensão determinada no RE 626.307/SP, conforme ressalva expressa da Suprema Corte quanto aos processos em fase de execução definitiva.

A afetação do Tema 1.169 pelo STJ não implica sobrestamento das demandas nas instâncias ordinárias, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial.

A sentença coletiva fixou parâmetros objetivos de cálculo (índice de 42,72%), dispensando a necessidade de liquidação por artigos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

A ilegitimidade ativa é afastada com base nos Temas 723 e 724 do STJ, que reconhecem legitimidade dos poupadores independentemente de filiação prévia ao IDEC.

A ACP foi ajuizada sob regime anterior à modulação do STF no Tema 499, preservando a eficácia erga omnes da coisa julgada.

O foro do domicílio do beneficiário é competente para o cumprimento individual, conforme fixado no Tema 480 do STJ.

O prazo prescricional de cinco anos iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva (27/10/2009) e foi interrompido pela Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo MPDFT, dentro do prazo legal.

A necessidade de liquidação é afastada, pois o quantum pode ser apurado por simples cálculos, segundo o art. 509, § 2º, do CPC.

É indevida a inclusão de juros remuneratórios na execução individual, à luz do Tema 887 do STJ, quando ausente previsão expressa no título executivo.

Os juros de mora incidem a partir da citação na ACP, em consonância com o Tema 685 do STJ.

A correção monetária deve observar índices que reflitam a inflação real, sendo adequada a aplicação da Tabela Prática para atualização dos débitos judiciais.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não equivale a pagamento voluntário, nos termos do Tema 677 do STJ, não afastando a multa e os honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão determinada pelo STF no RE 626.307/SP não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença já transitada em julgado.

A ilegitimidade ativa não se configura quando o poupador busca cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ACP ajuizada antes da modulação do Tema 499 do STF.

O prazo prescricional para cumprimento individual é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, podendo ser interrompido por protesto judicial ajuizado por legitimado coletivo.

A liquidação prévia é dispensável quando o título judicial fixar parâmetros objetivos, sendo possível a apuração por cálculo aritmético.

Os juros remuneratórios somente podem ser incluídos na execução individual se houver previsão expressa na sentença coletiva.

Os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

A Tabela Prática adotada para atualização dos débitos judiciais é compatível com a recomposição do poder aquisitivo da moeda.

O depósito judicial para garantia do juízo não configura pagamento voluntário e não afasta a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 509, § 2º; 523, § 1º; CC, art. 202, I e II; Lei nº 4.717/65, art. 21; CDC, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.307/SP (Tema 264 da RG); STF, RE 612.043/PR (Tema 499 da RG); STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877); STJ, REsp 1.243.887/PR (Tema 480); STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685); STJ, REsp 1.348.640/RS (Tema 677); STJ, REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724); STJ, REsp 1.391.198/RS (Tema 887); TJ-RS, AI nº 52232692320228217000, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, 24ª Câmara Cível, j. 13.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8057464-54.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO DO BRASIL S.A
e Agravado
PAULO ROBERTO DE SOUZA SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03